Tribunal: TJSP
Processo: 2003689-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003689-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que wé
agravante MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, é agravado RENAN
ESTEFANO ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003689-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.310
2
Agravo de Instrumento no 2003689-23.2020.8.26.0000
Agravante: Municipio de Itapecerica da Serra
Agravado: Renan Estefano Alves
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 16.310
Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor público.
Supressão
de
vantagem
funcional.
Precedência da garantia constitucional da
coisa julgada relativa à verba alimentar em
detrimento da alegação de restruturação de
carreira. Inexistência de risco de lesão
irreversível ao erário. Deferimento da tutela
de urgência mantido. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência de modo a
compelir a administração a efetuar o pagamento de gratificação suprimida
dos vencimentos do servidor público.
Concluiu a decisão agravada que a suspensão da
gratificação de atividade técnica dos proventos da autora fere o princípio da
coisa julgada. Além disso, há evidente equívoco na interpretação por parte
da municipalidade quanto à decisão proferida em sede da justiça do
trabalho, que apenas decidiu que a execução naquele juízo tivesse seu
termo na data em que houve a transmutação do regime celetista para o
regime estatutário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003689-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.310
3
Argumenta a municipalidade agravante que inexiste
desrespeito à coisa julgada trabalhista porque o ato administrativo
combatido se deu após a extinção do cargo celetista e sua conversão em
regime jurídico administrativo, com o que pede a concessão do efeito
suspensivo e a reforma da decisão.
Indeferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo,
foi ofertada a contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A tutela de urgência foi deferida ao fundamento da coisa
julgada, que é razoável na espécie, muito embora suscetível de
controvérsia em razão da restruturação de carreira.
Optou o douto magistrado por conferir primazia à
garantia constitucional, o que deve prevalecer em razão da natureza
alimentar da verba em disputa, e tendo em vista que a estabilidade da
relação jurídica administrativa entre as partes permite futura restituição e
exclui o risco de lesão irreversível ao erário.
Nestas condições, e sem embargo do melhor exame da
questão de mérito no momento processual adequado, é o caso de se
prestigiar a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator